Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. RPV. LIMITE MÁXIMO. RENÚNCIA NÃO HOMOLOGADA. LEI 6188/20. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. STF RE 1491414/DF. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que chamou o feito à ordem e determinou a expedição de RPV observando-se o limite de 20 salários mínimos estabelecido na Lei 6.188/20.
2. Na origem o agravante, ora credor, renunciou aos valores de seu crédito que superam 10 (dez) salários mínimos, para fins de recebimento via Requisição de Pequeno Valor. A renúncia manifesta não foi submetida ao conhecimento do Juízo “a quo”, tendo ocorrido a imediata remessa dos autos à contadoria. Após o julgamento do RE 1491414/DF, com a declaração da constitucionalidade da Lei Distrital 6.188/20, os autos foram conclusos, ocasião em que o juízo de origem chamou o feito à ordem para determinar que o RPV fosse expedido observando-se a integralidade do crédito originário, abarcado pelo teto de 20 salários mínimos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo, em face da isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 63065464)
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a parte autora apresentou nos autos renúncia ao valor excedente ao teto de RPV (Id. 199947102 do processo de origem). Sustenta que a aludida renúncia constitui ato jurídico perfeito e que está coberto pela preclusão, de forma que não pode ser objeto de retratação. Defende que, segundo o tema 733 de repercussão geral, as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal não produzem a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, da mesma forma não possuem o condão de desconstituir atos jurídicos perfeitos, ressalvada a hipótese de modulação de efeitos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que determinou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja observada a renúncia manifesta pela parte credora.
5. A Lei 6.618/20 foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, em sede de ADI e, portanto, em regime de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos “erga omnes”. Em razão disso, era aplicável o teto de dez salários mínimos para a RPV. Nesse contexto, a parte agravante firmou termo de renúncia, no qual, expressamente, abriu mão do valor que excede 10 (dez) salários mínimos, a fim de receber o crédito mediante expedição de RPV (ID 199947104 dos autos de origem). No entanto, a aludida renúncia não foi submetida ao conhecimento do juízo de origem para fins de homologação antes da superveniência do julgamento do RE 1.491.414/DF. A renúncia não homologada não constitui ato jurídico perfeito.
6. Em 01/07/2024 o STF julgou o recurso extraordinário referente à ADI mencionada (RE 1.491.414/DF), declarando constitucional a aludida lei. A posterior declaração da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o patamar para o teto de vinte salários mínimos em relação ao pagamento das Requisições de Pequeno Valor, não pode retroagir para alcançar o provimento jurisdicional, mas deve ser observada nas decisões ulteriores (Tema 733 do STF). Ocorre que, no caso em exame, não houve a homologação da renúncia prévia ao julgamento do Recurso Especial, de modo que eventual homologação posterior se daria em desobediência frontal ao mencionado julgado. Correta a decisão agravada.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.